Tribunal: TJMT
Processo: 1030022-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030022-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR CRESPILHO RODRIGUES - CPF: 061.179.831-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 986.658.985-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 11.430.712/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES CRESPILHO - CPF: 222.032.908-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NELIDE TREVISAN CRESPILHO - CPF: 183.871.408-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILSON DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 012.075.951-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
não provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada nos autos de embargos de terceiro, em que o agravante sustenta ter adquirido de boa-fé o imóvel antes da constrição judicial.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar sob o fundamento de que a citação do executado ocorreu antes da alienação do bem, o que geraria presunção relativa de fraude à execução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a alienação de imóvel anteriormente à penhora, mas após a citação do executado, afasta a presunção relativa de fraude à execução e permite a manutenção da posse pelo terceiro adquirente.

III. Razões de decidir

4. A citação dos executados ocorreu em 2017 por edital, antes da alienação do bem ao agravante em 2021, o que configura presunção relativa de fraude à execução.

5. O agravante não demonstrou sua boa-fé objetiva, pois não comprovou diligência na verificação da existência de restrições antes da aquisição do imóvel.

6. A negativa da tutela antecipada não impede o prosseguimento da discussão nos embargos de terceiro, onde o agravante poderá apresentar provas que afastem a presunção de fraude.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento
: "A alienação de imóvel após a citação do executado gera presunção relativa de fraude à execução, cabendo ao adquirente demonstrar sua boa-fé objetiva para afastar a constrição."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Cesar
Crespilho
Rodrigues contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1024285-94.2024.8.11.0041.

O agravante
alega
que adquiriu de boa-fé o imóvel registrado sob a matrícula nº 70.370, antes da imposição da constrição judicial. Argumenta
, ainda,
que não teve ciência da penhora e que a manutenção da medida viola seu direito de propriedade, contrariando a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a configuração de fraude à execução exige o registro da penhora ou a comprovação de má-fé do adquirente.

O Juízo de 1º grau indeferiu a liminar
sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, pois a citação do executado ocorreu antes da alienação do bem,
o que afastaria a tese de desconhecimento da constrição por parte do agravante
.

Diante disso, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo,
em sede liminar, a suspensão dos atos constritivos,
sob a alegação de que a penhora ocorreu após a aquisição do imóvel, não há prova de má-fé na compra e há risco iminente de dano irreparável,
pois o bem pode ser alienado ou adjudicado antes do julgamento do mérito
.

Indeferida a tutela recursal pelo relator antecessor (
id.
251159684
).

Certificado o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões. (id. 258550179).

Em manifestação de
id. 272295873, o agravante requereu a concessão de liminar recursal para “
suspender a imissão
na posse do imóvel até o julgamento final do presente recurso, em razão da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável
”.

Pugnou, ainda, o provimento do recurso “
determinando-se a manutenção da posse do
a
gravante sobre o imóvel até o julgamento definitivo da ação de origem, garantindo a proteção de seu direito de propriedade
”.

No entanto, o novo pedido foi
indeferido com base na preclusão da decisão anterior, no regular andamento da execução que resultou na imissão na posse, na ausência de fato novo relevante e no fato de que a falta de manifestação da parte agravada não implica reconhecimento automático do direito do agravante.
(id. 272723858).

Irresignado, o agravante ingressou em sede de plantão judiciário com pedido liminar para “
Suspender a ordem de imissão na posse até o julgamento final dos embargos de terceiro, garantindo a eficácia do provimento jurisdicional e evitando o esvaziamento da demanda
”. Alternativamente, requereu a concessão de prazo
mínimo de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel,
“
garantindo tempo hábil para que o embargante reorganize sua situação habitacional e evite lesão irreparável ao seu direito fundamental à moradia
”.

Em 13.03.205, indeferi o pedido, concedendo,
contudo
, o prazo de 30 dais corridos para o agravante desocupar o imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão central do presente agravo
diz
respeito à possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender os atos constritivos que recaem sobre o imóvel registrado sob a matrícula n.º 70.370
, no âmbito de execução fundada em Cédula de Crédito Comercial emitida pelo Banco do Brasil S.A.

O agravante opôs embargos de terceiro sustentando ter adquirido o bem de boa-fé, antes da constrição judicial, e que a penhora deveria ser anulada por não haver registro de restrições na matrícula no momento da compra, com fundamento na Súmula 375 do STJ.

O juízo de 1º grau
indeferiu a medida ao considerar que os devedores foram citados por edital em 28/09/2017, antes da alienação do bem ao agravante, ocorrida em 2021, o que gera presunção relativa de fraude à execução.

Destacou, ainda, que o Banco do Brasil
diligenciou para localizar os devedores antes de requerer a citação por edital, que foi regularmente publicada e certificada nos autos.

Inicialmente consigno que o presente recurso se limita à análise da correção ou incorreção da decisão agravada, não sendo o momento adequado para qualquer aprofundamento sobre a validade da penhora ou a alegada boa-fé do agravante. Tais questões deverão ser examinadas no mérito dos embargos de terceiro, mediante a produção das provas cabíveis.

A
concessão da tutela antecipada exige prova inequívoca da probabilidade do direito alegado, requisito que não se verifica no caso concreto,
pois
há indícios de que a alienação do imóvel ocorreu em momento posterior à citação dos executados na ação de execução

Ao
examinar os autos, verifico que a decisão recorrida não merece reforma.
A citação dos executados por edital em 2017, anteriormente à alienação do imóvel ao agravante em 2021, afasta qualquer irregularidade no procedimento e gera presunção relativa de fraude à execução
.

Ademais, o
agravante não comprovou sua boa-fé objetiva, pois não apresentou elementos que demonstrassem diligência na verificação da existência da execução antes da compra do bem.

Também
não

há demonstração de perigo de dano irreparável, uma vez que o agravante já teve deferido prazo para desocupação voluntária, o que mitiga eventuais prejuízos. A concessão da tutela, tal como pleiteada, implicaria antecipação indevida do mérito dos embargos de terceiro, cuja tramitação segue regularmente, permitindo que o agravante produza as provas pertinentes à sua alegação de boa-fé e desconhecimento da restrição.

O indeferimento da tutela, por fim, não impede que o agravante continue discutindo a legalidade da penhora nos embargos de terceiro, onde poderá apresentar provas pertinentes à sua alegação de boa-fé e desconhecimento da execução.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025